Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-86.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES
Órgão julgador: RECORRENTE: DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600161-86.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600161-86.2020.6.16.0007
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600161-
86.2020.6.16.0007 (DRAP n.º 0600158-34.2020.6.16.0007) que declarou a inelegibilidade de Diego
Raphael Desplanches, candidato ao cargo de Prefeito do Município de Cerro Azul/PR, e, por
consequência, indeferiu o pedido de registro de sua candidatura apresentado pelo pretenso
candidato, estando impedido de fazer propagandas eleitorais para investidura no cargo.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral o pedido de registro de candidatura de Diego
Raphael Desplanches, para Prefeito, pelo Cidadania, vez que resta impossível o deferimento do
registro de candidatura do impugnado, tendo em vista que ele concorreu a cargo eletivo no ano de
2016, oportunidade na qual deixou de apresentar a prestação de contas da sua campanha, segundo
consta no sistema de consulta disponível ao Ministério Público e quee este fato constitui óbice a
diplomação do candidato eleito, nos termos do artigo 29 § 2º da Lei 9.504/97, como implica em
descumprimento de obrigação político eleitoral com a suspensão dos direitos políticos na forma do
artigo 15 da Constituição Federal por 4 anos após do mandato disputado e até que as contas sejam
apresentadas nos termos do artigo 73, I da resolução sob o nº 23.463/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral. Assim, pretende seja indeferido o pedido registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES (RECORRENTE)
CARLA SANS FRANCELLINO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19695
216
17/11/2020 18:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.203
RECURSO ELEITORAL 0600161-86.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES
- OAB/PR0060520
ADVOGADO: CARLA SANS FRANCELLINO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
pedido de registro vir acompanhado com o referido documento conforme
descrito na Lei nº 9.504/97
2. Mesmo que o Candidato apresente suas contas, após o transito em
julgado da decisão que as consideraram não prestadas, sua quitação
eleitoral só seria liberada após o final legislatura para qual concorreu.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Num. 19695216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718133414800000019073292
Número do documento: 20111718133414800000019073292

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIEGO RAPHAEL
DESPLANCHES, em face de sentença proferida pela 007ª Zona Eleitoral de Cerro
Azul/PR, que julgou procedente a impugnação ao seu registro de candidatura e, por
consequência, indeferiu o registro de candidatura do Recorrido para concorrer ao cargo
de Prefeito, em razão da falta de quitação eleitoral, ante a ausência de prestação de
contas referente aos pleito de 2016.
Irresignado o Recorrente alega (ID de nº 17736066) que o “[...] advogado
designado da coligação, que na época do ocorrido, efetuou uma suposta prestação de
contas, sem autorização do prestador e muito menos com os parâmetros necessários.
Faltando, então, procuração e documentos assinados [...]”
Alega que não teve acesso aos autos de prestação de contas e que não foi
intimado pessoalmente para presta-las, sendo seu direito de cidadania cerceado com o
indeferimento de seu registro de candidatura.
Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, de modo a manter hígida a r.
sentença impugnada.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral apresentado é tempestivo e preenche os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
pedido de registro vir acompanhado com o referido documento conforme descrito na Lei
nº 9.504/97, in verbis:

“Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
VI - certidão de quitação eleitoral;”
Num. 19695216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718133414800000019073292
Número do documento: 20111718133414800000019073292

O Recorrente concorreu em 2016 ao cargo de vereador, e teve suas
contas, no que tange a arrecadação de recursos e aos gastos de campanha, julgadas
como não prestadas, em 09/07/2017, nos autos Prestação de Contas Nº
193-82.2016.6.16.0007.
Muito embora tenha o Recorrente alegado vícios na tramitação e
julgamento de suas contas, não apresentou, nos autos, elementos probatórios para
corroborar tais afirmações.
Pois bem, a prestação de contas de campanha é um dever do candidato,
por força do contido no art. 28 e seguintes da Lei nº 9.504/97. E sua não prestação gera
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da Legislatura. (art. 73
da Resolução TSE nº 23.463/2015)
No caso em análise, o Candidato apresentou suas contas, todavia as
mesmas foram julgada como não prestas, ante a ausência de documentação essencial,
como se pode aferir da sentença exarada à época:
“Em conformidade com o disposto na Lei 9.504/97, bem como o art. 45 da Resolução
TSE 23.463/2015, os documentos foram protocolados dentro do prazo legal.
O requerente utilizou-se do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo as mesmas devidamente
recebidas pela Justiça Eleitoral.
Depois de registrada e autuada a documentação, sob o título de Prestação de Contas,
foi publicado em local de costume deste Fórum Eleitoral, em 07 de novembro de 2016,
o edital nº 50/2016, nos termos do art. 51 da Resolução referida, tendo decorrido in
albis o prazo para impugnação dos interessados.
Concedeu-se a oportunidade para que o candidato regularizasse falhas, omissões ou
apresentasse justificativas acerca das irregularidades apresentadas no relatório
preliminar para expedição de diligências (fls. 48/50), tendo decorrido in albis o prazo
para manifestação em 25/09/2017 (fl. 59).
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo manifestando-se a examinadora pela não
prestação das contas (fls. 60/61).
Intimado em 24/10/2017 para manifestação nos termos do art. 59, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, o candidato permaneceu inerte.”

Neste contexto a simples omissão do prestador em apresentar suas contas
quando chamado ou o julgamento das mesmas como não prestadas, por si só, já
impede o pretenso candidato a obter certidão de quitação.
E não é só, mesmo que o Candidato tivesse êxito em prestar as contas de
campanha, após o transito em julgado da decisão que as consideraram não prestadas,
sua quitação eleitoral só seria liberada após o final da atual legislatura, ou seja,
31/12/2020, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme disposto no inciso I, do art. 73 da Resolução TSE
nº 23.463/2015[1]
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 19695216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718133414800000019073292
Número do documento: 20111718133414800000019073292

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA. CONTAS DE
CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
1. A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento do registro
do candidato, está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
no sentido de que a apresentação das contas de campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada no final da legislatura, para a regularização do cadastro eleitoral.
2. A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 45996, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2016)
Portanto, a consequência inescapável é que o Candidato, até 31/12/2020,
no mínimo, não terá quitação eleitoral e durante este período não poderá participar de
outras eleições na condição de candidato
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e no mérito NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES para concorrer ao cargo
de Prefeito.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
[1] Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

EXTRATO DA ATA
Num. 19695216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718133414800000019073292
Número do documento: 20111718133414800000019073292

RECURSO ELEITORAL Nº 0600161-86.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES - Advogado do(a)
RECORRENTE: CARLA SANS FRANCELLINO - PR0060520 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19695216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718133414800000019073292
Número do documento: 20111718133414800000019073292